Tribunal: STF
Processo: ARE 1503321
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. instalação de rede de energia elétrica. imóvel em assentamento rural. interesse da união: mera alegação. violação ao art. 109, inc. i, da constituição da república. análise: reexame de fatos e provas. enunciado nº 279 da súmula do stf. 



    I. Caso em exame



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra Enel Distribuição S.A. — CELG, visando à extensão dos serviços de energia elétrica à área de assentamento no Município de Cristalina/GO.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para a análise da demanda é da Justiça comum ou da Justiça Federal, tendo em vista meras alegações da concessionária-ré, no tocante a eventual interesse da União, por se tratar de área desapropriada pelo Incra.



    3. Em primeiro grau, definiu-se a competência da Justiça comum, decisão confirmada pelo TJGO, sob o argumento de que “o fornecimento de energia elétrica para o imóvel em apreço está enquadrado no Plano de Universalização Rural da CELG DISTRIBUIDORA S.A - CELG D - para eletrificação rural 6, razão a configurar a responsabilidade da concessionária em atender todas as unidades consumidoras rurais de Cristalina até 2019”.



    III. Razões de decidir



    4. Os fundamentos constantes do acórdão recorrido na origem indicam normas infraconstitucionais nas quais estabelecida a expansão do fornecimento de energia elétrica justamente para a área objeto da presente demanda, a ser realizada pela empresa agravante.



    5. Logo, não demonstrou a agravante fundamento suficiente a ensejar a remessa dos autos à Justiça Federal, pelo que o provimento do agravo dependeria da análise do quadro fático-probatório e do exame das normas legais de regência, o que esbarra, em sede extraordinária, no óbice do enunciado nº 279 do STF.



    6. Agravo regimental que veicula reiteração dos argumentos indicados nos recursos anteriores, já refutados, sem qualquer indicação a sustentar a reforma da decisão exarada. Cabível a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada.